Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-17.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, para condenar as requeridas nos seguintes termos: “a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 01/07/2022 até a data da entrega do imóvel, em 31/08/2023 (ID 256294535), a ser apurado por simples cálculos, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação (os valores a serem utilizados como parâmetro para a realização dos cálculos dos juros de obra são os segregados na coluna “JUROS); b) Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/07/2022, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (31/08/2023 (ID 256294535), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação”.
2. Em suas razões recursais (ID 79304342), a parte recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que o valor do imóvel ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, bem como que o pedido de restituição dos juros de obra exigiria a produção de prova técnica, o que afastaria a possibilidade de apreciação da causa pelo rito especial. No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito e força maior, em virtude da instauração da pandemia de Covid-19 durante as tratativas para a aquisição do imóvel. Afirma ser ilógico desconsiderar o Termo de Reserva como mero documento preliminar, cujo objetivo seria apenas assegurar a reserva da unidade, até que fosse verificada a efetiva viabilidade financeira, legal e o real interesse na aquisição definitiva do bem, por meio da assinatura do contrato de compra e venda. Aduz que o prazo para entrega do imóvel foi pactuado de forma clara e expressa no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. Defende que seja reconhecido como prazo de entrega a data estipulada no Contrato de Compra e Venda e não aquela estimativa contida no Termo de Reserva. Impugna a ocorrência de lucros cessantes. Ressalta a impossibilidade de restituir os juros de obra. Pede, preliminarmente, que seja declarada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda e, consequentemente, a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis; No mérito:" b) Que seja reformada a r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de juros de obra e lucros cessantes, considerando a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e força maior, motivado pela pandemia de COVID-19, nos termos do art. 393, do Código Civil; c) Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a necessidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, pelo período de 1 ano e 10 meses, considerando que o período de pandemia no Distrito Federal nos termos do Decreto 40.924 de 26 de junho de 2020 que decretou a 34 pandemia e o decreto 43.289 de 09 de maio de 2022 que revogou o decreto que decretou a pandemia; d) Subsidiariamente, que seja reformada a sentença, considerando que o prazo de entrega da unidade seja aquele contemplado no Contrato de Compra e Venda, conforme a jurisprudência mais recente aplicada, que acrescido da tolerância legal de 180 (cento e oitenta) dias, bem como do prazo de 60 (sessenta) dias, postergaria a data de entrega para 17/08/2023, demonstrando que não houve atraso; e) Subsidiariamente, caso este juízo entenda pela data contida no termo de reserva, requer sejam acrescidos os 180 dias de tolerância, mais os 60 dias previstos contratualmente na cláusula 4.12, sendo acrescidos ao termo inicial de possível condenação”.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: a) verificar se juizado cível é competente para julgamento da presente causa; b) se houve quebra do nexo causal, em razão incidência de caso fortuito ou de força maior, entre os danos alegadamente sofridos pela autora e o serviço prestado pela parte ré; e c) se é devida a reparação material relativa a juros de obra e lucros cessantes e, em caso positivo, qual seria o seu termo inicial.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A presente demanda versa acerca dos alegados danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois os valores pleiteados não excedem 40 salários mínimos. Acrescente-se que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados cíveis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95. De outro, não se verifica necessidade de realização de perícia para cálculo dos valores cobrados pela parte autora. Especificamente com relação aos juros de obra, a parte autora requer o ressarcimento dos valores que entende terem sido pagos de forma indevida, razão pela qual não há que se falar em complexidade dos cálculos para apurar o valor da reparação. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso, consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário Itapoã Parque” (ID 79304095), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitida uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária.
9. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
10. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não pode se sobrepor àquele previsto no Termo de Reserva, especialmente porque, no primeiro, a informação não é apresentada de forma clara, ostensiva e inteligível, em descompasso com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que o referido prazo se encontra inserido em um quadro geral de informações, de forma que pode facilmente passar despercebido pelo consumidor, sobretudo diante do fato de que diverge significativamente daquele anteriormente estipulado e aceito no Termo de Reserva, documento este que, à época, orientou a legítima expectativa da parte autora quanto ao prazo de entrega do imóvel.
11. Não custa lembrar que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, nos termos do art. 462 do CC.
12. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves.
13. Ainda, após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, o autor sofreu prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcou com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra.
14. O alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés.
15. Nesse sentido o seguinte: Acórdão 1838553.
16. Ademais, o descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial.
17. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP, foi decidido que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
18. Diante desse quadro, o valor de 0,5% do valor do imóvel ao mês fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado e pela jurisprudência.
IV. Dispositivo
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência: STJ, REsp 1729593/SP e Tema 996; TJDFT, Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024.